Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731651-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SANTOS DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA SANTOS DE CARVALHO contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em processo de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A. E OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 74654885), alega que: 1) possui mais de 80,65% da renda comprometida com empréstimos; 2) sua subsistência e de sua família está comprometida; 3) apresenta saldo devedor mensal de R$ 1.511,75; 4) o juízo considerou apenas a remuneração contida no contracheque, sem analisar a situação fática; 5) seu atual estado impossibilita o recolhimento das despesas processuais; 6) não se pode considerar apenas a remuneração bruta; 7) o indeferimento da gratuidade viola o acesso constitucional à justiça Requer a antecipação da tutela recursal para conceder-lhe a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. No caso, em análise superficial, os requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos. O contracheque demonstra que a renda mensal bruta da agravante é de R$ 12.534,00 e a renda líquida é de R$ 6.122,00. A quantia é incompatível com a gratuidade de justiça. Não há elementos a demonstrar que a subsistência da recorrente ou de sua família ficará comprometida com o pagamento das despesas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada à agravante a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como comprovantes de gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator